Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-65.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000385-65.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO EXECUTIVO – ÁCORDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS – IMPUTAÇÃO DE DÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO DA CONDENAÇÃO E DO ENTE ESTADUAL – SENTENÇA CASSADA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO LITISCONSORTE NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO
.

A ação que visa à desconstituição do título executivo formalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, deve ser movida contra este ente federado, como, também, contra o município beneficiário da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleuza Brólio Souza, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito do Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pela Recorrente, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Campo Novo do Parecis, para julgar extinta a presente ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil (id. 88233673).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando a legitimidade passiva do Ente municipal na presente demanda, haja vista que o Apelado pode executar utilizando o titulo, mas por isso é ele que deve defendê-lo em eventual ação autônoma.

Salienta que a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelado, não fundamentou devidamente, como, também, cerceou a defesa da Apelante ao extinguir a ação.

Discorre sobre a prescrição do titulo executivo, da impossibilidade de controle de constitucionalidade exercido pelos Tribunais de Contas e da inafastabilidade do controle jurisdicional e o controle de legalidade dos atos administrativos.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para anular a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis-MT para figurar no polo passivo da presente Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial, em sequência, pela resolução do mérito, com a consequente extinção definitiva do feito executivo (processo no 2006/177 - cód. 21236 - 0001520- 52.2006.8.11.0050), posto que o Título que o instrui é nulo de pleno direito.

Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 88233693), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 89377950)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleuza Brólio Souza, contra a sentença prolatada, pelo Juízo da Segunda Vara de Campo Novo dos Parecis-MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito do Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pela Recorrente, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Campo Novo do Parecis, para julgar extinta a presente ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil (id. 88233673).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Cleuza Brólio Souza inicialmente interpôs embargos à execução em face do Município de Campo Novo do Parecis. Em seguida, apresentou emenda à inicial, pugnando pela alteração do tipo de ação para ação autônoma de impugnação de débito do título com pedido de tutela de urgência, visando à anulação da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no Acórdão n° 464/2004.

Para isso sustentou em sua inicial, que o Município de Campo Novo do Parecis promoveu contra a Autora, ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, calcada em título executivo extrajudicial consubstanciado em Acórdão no 464/2004, de lavra do Tribunal de Contas Estadual, no bojo do processo administrativo no 7.668-6/2002, que a condena “a recolher para os cofres do respectivo Município a importância equivalente a 4.843,04 UPFs/MT e esse valor teria origem em supostos pagamentos a maior na remuneração dos senhores vereadores de Campo Novo do Parecis-MT.

Sustentou que o Tribunal de Contas exerceu verdadeiro controle de constitucionalidade da lei municipal, em usurpação aos Poderes Judiciário e Legislativo, em flagrante ofensa à jurisprudência do STF, que é assente no sentido da impossibilidade desse tipo de controle pelas Cortes de Contas.

Citado para contestar o Município de Campo Novo do Parecis apresentou sua contestação alegando, em síntese, que a pretensão da autora de impugnar o título extrajudicial encontra-se prescrita, haja vista que o acordão n° 464/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso foi proferido há mais de 14 (catorze) anos, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que a ação visa desconstituir acórdão do Tribunal de Contas do Estado, o qual integra o Estado de Mato Grosso. Já no mérito, aduz que não há qualquer irregularidade no acordão a ensejar a nulidade do mesmo.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Campo Novo dos Parecis-MT, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil (id. 88233673).

Contra a sentença se insurge Cleuza Brólio Souza, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de anular a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade do Município de Campo Novo do Parecis-MT para figurar no polo passivo da presente Ação Anulatória de Título Executivo Extrajudicial e, em sequência, pela resolução do mérito, com a consequente extinção definitiva do feito executivo (processo no 2006/177 - cód. 21236 - 0001520- 52.2006.8.11.0050), posto que o Título que o instrui é nulo de pleno direito.

In casu
, constato em que pese a Apelante, busca na presente demanda, atacar o acórdão n.o 464/2004, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alegando ser um título executivo extrajudicial desprovido de certeza e exigibilidade, tenho que o
Município de Campo Novo do Parecis, é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que é o ente municipal que detém o título executivo extrajudicial, ou seja, é ele que pode executar o valor ali representado, objetivando a recolher para os cofres do respectivo Município a importância equivalente a 4.843,04 UPFs/MT.

Assim, indubitavelmente, o Apelado possui a legitimidade para realizar a defesa do título executivo extrajudicial que está executando, sendo, portanto, légitimo
para figurar no polo passivo da ação.

Entrementes, tenho que o Estado de Mato Grosso, possui, também, a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista objetiva anular decisão do Tribunal de Contas do Estado, que é pessoa jurídica pertencente ao Estado de Mato Grosso.

Frisa-se, que não desconheço que o Município de Campo Novo do Parecis é o beneficiário da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, competindo a ele o ajuizamento da execução do título. No entanto, o ente municipal não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende anular tal título.

Assim, sem delongas, a ação que visa à desconstituição do título executivo formalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e que o Município de Campo Novo do Parecis, que é o beneficiário da multa aplicada pelo Tribunal de Contas, deve ser movida contra o município beneficiário da condenação, como, também, o Estado de Mato Grosso.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser anulado, por ausência de citação do Litisconsorte Necessário que é o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo interposto por
Cleuza Brólio Souza, para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para que se promova a citação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022